Tribunal: TJSP
Processo: 2121353-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO - EXCESSO DE PRAZO – Não constatado – Não se está a negar ao paciente o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais - Cuida-se de feito complexo, que apura crimes

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO - EXCESSO DE PRAZO – Não constatado – Não se está a negar ao paciente o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais - Cuida-se de feito complexo, que apura crimes graves, previstos nos artigos 33, e 35, ambos, da Lei no 11.343/06, com o envolvimento de outro denunciado e houve necessidade de expedição de cartas precatórias - Portanto, o prazo da prisão processual não é peremptório, impondo-se sua análise à luz do princípio da razoabilidade. Deve ser examinado em conjunto com o fato apurado, levando-se em consideração a periculosidade do acusado, a gravidade do delito e as especificidades do processo penal do caso concreto, como o procedimento adotado, as dificuldades e incidentes surgidos naquela relação jurídica - Eis que não é de atribuir-se culpa pelo atraso no andamento do feito ao Juízo processante, que tem adotado as medidas ao seu alcance para dar ao processo uma marcha adequada – Audiência próxima de se realizar (05/08/2020), há possibilidade do feito chegar a termo em breve - Dessa forma, verifica-se que o feito está seguindo seu trâmite normal, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência de constrangimento ilegal passível de ser sanado por habeas corpus - Não configurado excesso de prazo - Ordem denegada.